Tribunal: TJDFT
Processo: 0710852-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0710852-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO ED BRAFER D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA., contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0045249-82.2012.8.07.0001, proposto em desfavor do Agravante por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BRAFER, rejeitou a impugnação ofertada pelo ora Agravante e homologou a avaliação do bem imóvel penhorado nos autos. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 1. Trata-se de impugnação ao laudo de avaliação da vaga de garagem no 18, localizado na SCR/SUL, Quadra 502, Bloco B, no 2o Subsolo, Asa Sul, no Condomínio do Ed. Brafer, apresentado por oficial de justiça, conforme ID no 49678908, no valor de R$ 25.000,00 2. A executada, ora impugnante, entende como valor de avaliação o importe de R$ 52.000,00 e junta laudo de avaliação particular. 3. O oficial de justiça responsável apresentou esclarecimentos no ID no 53331314. 4. Rejeito a impugnação ao laudo de avaliação do imóvel elaborado pelo oficial de justiça, eis que observada a consonância do valor alcançado com as características do imóvel avaliado. Ademais, a avaliação de imóvel realizada por oficial de justiça goza de fé pública, ou seja, é dotada de presunção relativa de veracidade, prevalecendo sobre outros documentos que não possuem a capacidade de infirmar as suas conclusões, mormente o laudo produzido unilateralmente pelo impugnante. 5. Sendo assim, cabe à parte que se insurge quanto ao valor arbitrado pelo oficial de justiça demonstrar de maneira fundamentada a ocorrência de erro na avaliação ou de dolo do avaliador, a desproporcionalidade/inadequação da avaliação ou a existência de elementos aptos a gerar dúvida sobre o laudo, ônus do qual não se desincumbiu. 6. Ademais, o oficial de justiça baseia seu laudo em vaga de garagem situada no mesmo prédio e, ainda, em vaga de garagem próxima ao imóvel avaliado, a qual, ainda que localizada dentro de um shopping (maior valor de mercado), não alcança o valor pretendido pela executada. 7. Homologo, portanto, a avaliação de ID no 49678908, no valor de R$ 25.000,00. 8. Às providências para o leilão judicial.” Os Embargos de Declaração manejados pelo ora Agravante na origem foram assim rejeitados: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 1. Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. No mérito, entretanto, devem ser rejeitados, visto que nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC se mostram presentes, ante a inexistência de obscuridade, omissão ou contradição. Visa a parte, na verdade, a modificação do julgado, manejando, no entanto, recurso inadequado. Isso porque a decisão está fundamentada e não deixa qualquer margem quanto ao que efetivamente decidido. De mais a mais, a decisão não se baseou única e exclusivamente na fé-pública que possui o laudo produzido pelo oficial de justiça, pois isso, por si só, obviamente que não garante a correção do que foi trazido no laudo, mas houve análise dos argumentos da parte ré, do que descreveu seus assistentes e tomou por base a forma como foi feito o laudo pelo oficial de justiça, que utilizou-se de valor de mercado de outra vaga de garagem no mesmo bem. Assim, nego provimento aos embargos de declaração. 2. Cumpra-se o item 8 da decisão de ID 53638092, com as providências para a hasta pública.” Sustenta o Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que apresentou laudo de avaliação realizado por profissional da área e que “é significativa a redução do valor do bem entre o que restou avaliado pelo D. Oficial de Justiça Avaliador (que ressalte-se, não adotou critérios relevantes para mensuração do valor de mercado, tais como área e localidade da vaga) e o que ficou apurado pelo profissional técnico da Agravante” (Num. 15851582 - Pág. 7). Acrescenta que o Oficial de Justiça deixou de juntar as respectivas pesquisas ou informações acerca do profissional mencionado na avaliação, de modo que o “o laudo de avaliação não trouxe elementos suficientes para cumprir o previsto no artigo 872 e não pode o argumento de que o Oficial de Justiça goza de fé pública ser considerada como fator para homologação do laudo, se esse descumpriu o que a lei determina como necessário para o laudo de avaliação do imóvel” (Num. 15851582 - Pág. 7). Sustenta, ainda, que o Oficial de Justiça não pode “esquivar-se em cumprir o que determina a lei e a forma como ela estipula para a avaliação, motivo pela qual, se o artigo 872 do CPC/2015 determina especificamente que a avaliação do Oficial constará de vistoria e de laudo anexado e se tais questões não foram devidamente cumpridas, é claro que as impugnações apresentadas pela Agravante quanto à avaliação realizada, eram legítimas e se mostravam corretas” (Num. 15851582 - Pág. 8). Afirma o Agravante que, com o intuito de impugnar a avaliação, “produziu laudo técnico subscrito por profissional da área, devidamente registrado no CAU e ainda, trouxe anúncios e documentos que demonstram como o valor de R$25.000,00 se encontrava distante do real valor de mercado do bem, que seria em verdade de aproximadamente R$52.000,00” (Num. 15851582 - Pág. 9). Discorre aceca do trabalho realizado pelo Oficial de Justiça e conclui que o avaliador somente ouviu o Agravado e ainda considerou correto o valor por este informado. Assevera que a decisão agravada não levou em consideração os quesitos técnicos trazidos no laudo apresentado pelo Agravante e que está demonstrada a ausência de documentos na avaliação homologada, o que afronta o art. 872 do Código de Processo Civil. Ressalta que, quanto aos esclarecimentos prestados pelo Oficial de Justiça, que “o único anúncio juntado, que demonstra o valor de R$30.000,00 para uma vaga de garagem em um empreendimento comercial próximo àquele onde se situa o bem penhorado, motivo pela qual também não deve ser acolhido o valor da avaliação em R$25.000,00” (Num. 15851582 - Pág. 10). Ainda acerca de tal anúncio paradigma, afirma o Agravante que o bem anunciado é menor que o bem penhorado, o que justifica a diferença de preços entre eles. Sustenta que uma vaga de garagem no mesmo imóvel está sendo anunciada por R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais), o que demonstra a correção do valor apresentado pelo Agravante e a necessidade de reforma da decisão agravada. Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para “reformando as r. decisões vergastadas, se reconheça que a homologação do laudo de avaliação encontra-se equivocada, que a Agravante apresentou elementos suficientes para impugnação, as quais não foram analisadas pelo Juízo de origem e que há a necessidade de designação de nova avaliação do bem, para que não haja expropriação por preço vil” (Num. 15851582 - Pág. 14). Preparo regular (Num. 15851583). É o breve relatório. Decido. Inicialmente, a despeito da pendência de julgamento do AI 0723011-84.2019.8.07.0000, distribuído ao eminente Desembargador ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, em que se discute a própria penhora do bem e que, assim, pode em tese vir a prejudicar o presente Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso, haja vista que naquele recurso anterior não houve deferimento de efeito suspensivo. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0045249-82.2012.8.07.0001, rejeitou a impugnação ofertada pelo ora Agravante e homologou a avaliação do bem imóvel penhorado nos autos. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Tendo em vista o exame perfunctório próprio desta sede processual, não vislumbro, entretanto, a probabilidade do direito do Agravante. Com efeito, conforme pode ser extraído da leitura do Feito originário, o ora Agravante, intimado para se manifestar acerca da avaliação, pronunciou-se nos seguintes termos (Num. 50892515 do Feito originário): “Processo no 0045249-82.2012.8.07.0001 GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, já devidamente qualificado nos autos em epígrafe, em que contende com CONDOMÍNIO DO ED BRAFER, vem, perante Vossa Excelência, por seu advogado in fine assinado, informar e requerer o que se segue. Se manifestando acerca do laudo de avaliação realizado pelo oficial avaliador, o executado informa que não concorda com os valores encontrados. Para tanto, junta laudo de avaliação (Doc. 1) que demonstra que o valor atual do imóvel perfaz a quantia de R$ 52.072,00. Assim, requer seja homologado o laudo anexo, no importe do montante supracitado, pelas razões técnicas demonstradas no competente laudo, haja vista que o mesmo foi elaborado à luz da norma técnica NBR 14.653 ABNT e trás pesquisa comparativa de preços pelo assistente técnico. Subsidiariamente, caso não se homologue de pronto tais valores, requer seja dado vista ao perito, para que o mesmo se manifeste sobre as razões de reforma postas através do laudo anexo. Termos em que, pede deferimento.” Quanto ao tema, o art. 873 do Código de Processo Civil estabelece o seguinte: “Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo.” Nesse descortino, em princípio, observa-se que não foi trazido na impugnação ofertada pelo Agravante na origem nenhum fundamento apto a convencer o Julgador acerca da ocorrência de eventual erro na avaliação realizada mediante oficial de justiça. A despeito de tal constatação, a MM Juíza singular entendeu por bem determinar a manifestação do Oficial de Justiça acerca da impugnação apresentada pelo Devedor, ora Agravante, sobrevindo a seguinte certidão (Num. 53331314 do Feito originário). “C E R T I D Ã O (REF. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA AVALIAÇÃO) CERTIFICO, em cumprimento à r. decisão datada de 04/12/2019 (IP 51500396), que este oficial de justiça mantém o valor atribuído ao imóvel denominado VAGA DE GARAGEM No 18, SITUADA NO 2o SUBSOLO DO BLOCO B, DA SCR/SUL, QUADRA 502, ASA SUL, BRASÍLIA/DF (ID 49678908). O Executado GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, em sua impugnação de ID 50892515, alega, em apertada síntese, que o valor atribuído ao imóvel no laudo de ID 49678908 não pode prevalecer, pois o valor atual do imóvel perfaz a quantia de R$ 52.072,00, conforme argumentos constantes do laudo particular que apresenta (ID 50892565). Em que pese os doutos argumentos apresentados, não vislumbro qualquer erro no valor atribuído ao imóvel no laudo de ID 49678908, razão pela qual mantenho o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Conforme certificado, este oficial observou na avaliação impugnada o valor de mercado do bem, tratando-se do mesmo método utilizado pelo ilustre subscritor do laudo que alicerça a impugnação. Esclareço, por necessário, que na oportunidade da vistoria prévia, esta realizada no dia 04/10/2019, este oficial, como em regra procede, buscou colher informações acerca de eventuais vagas de garagem postas à venda no local, ocasião em que colhi a informação de que a última vaga fora vendida pelo valor de R$ 25.000,00. Embora valiosa a informação, esta restou tomada apenas como elemento inicial de valoração, a qual, mais tarde, após minuciosa pesquisa em sítios especializados e com profissional da área, acabou por se confirmar como efetivo e adequado valor de mercado do bem. Em que pese a impossibilidade de recuperar todas as informações de pesquisa realizadas à época da confecção do laudo, destaco o anúncio do sítio www.wimoveis.com.br, referente a vaga de garagem próxima ao imóvel avaliado, localizado no Shopping Fashion Mall, na EQS 302/303, o qual serviu para subsidiar a estipulação do valor do bem. WIMOVEIS R$ 30.000 Quadra Eqs 302/303 Shopping Fashion Mall Asa Sul, Brasília 8 m2 área total 12 m2 área útil 1 Vaga Planalto central imóveis vende excelente vaga coberta localizada no subsolo do shopping fashion mal localizado nas entrequadras 302/303. Comércio bem movimentado. Tratar: (61) / (61) / (61) - 12/09/2019 Publicado há mais de 1 ano (https://www.wimoveis.com.br/comerciais-venda-brasilia-dfq-302.html) Importa destacar que referida vaga de garagem, por estar localizada em um shopping, obviamente terá maior valor de mercado que o imóvel avaliado, que não tem o mesmo apelo da movimentação gerada pelo centro comercial. Não obstante a tal constatação, referido anúncio vem sendo publicado há mais de um ano, sem lograr êxito na venda, o que também se deve ao desaquecimento do mercado imobiliário. Nesse contexto, mantenho o valor atribuído ao imóvel em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). O referido é verdade e dou fé. BRASÍLIA, DF, 10 de janeiro de 2020 16:07:26.” O anúncio mencionado pelo Oficial de Justiça, de fato, diz respeito a uma vaga de garagem a que se atribuiu o valor de venda de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), entretanto, tal diferença não tem o condão, por si só, de amparar o pleito de nova avaliação do bem, uma vez que existem as peculiaridades mencionados pelo Auxiliar do Juízo na certidão (localização em shopping center e duração de mais de um ano). Registre-se que, em consulta realizada nesta data, (https://www.wimoveis.com.br/propriedades/quadra-eqs-302-303-shopping-fashion-mall-2937461188.html), o referido anúncio ainda persiste e ostenta o preço de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). A egrégia Quinta Turma Cível desta Corte de Justiça já se manifestou no sentido de que a “verificação de diferença pouco expressiva (diante do valor total do imóvel) entre o valor de avaliação considerado correto pela Executada - a qual levou em consideração apenas anúncios extraídos da internet referentes a imóveis similares - e aquele apontado pelo Oficial de Justiça, por si só, não caracteriza vício da avaliação, a ensejar a repetição da diligência.” (Acórdão n.1155777, 07170024320188070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/02/2019, Publicado no DJE: 18/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). A conclusão alcançada na decisão agravada, desse modo, em princípio, não merece retoques, já que o ora Agravante não logrou êxito em arguir fundamentadamente a existência de erro na avaliação realizada por oficial de justiça e homologada por meio da decisão ora questionada. Assim, não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 08 de maio de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador